Tribunal: TJDFT
Processo: 0729218-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso, aduz como razões para a reforma da sentença a ausência de notificação da infração de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ, de modo que configurada afronta ao contraditório e ampla defesa, sendo que inexiste elemento probatório a atestar que foi notificado da penalidade. Também questiona a utilização do auto de infração de trânsito como notificação da autuação, além de afirmar que a mera alegação de adesão ao SNE não comprova a ocorrência da notificação pelo sistema. Adiante, destaca que o aparelho de medição pode detectar odores de produtos com álcool diversos da “bebida alcoólica”, não existindo certeza de que possam detectar a embriaguez, até porque sequer há maiores detalhes sobre o aparelho utilizado na abordagem e respectiva certificação pelo Inmetro.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Na sua inicial a parte recorrente sustentou apenas que a notificação da penalidade não foi expedida dentro do prazo decadencial de 180 dias. Desse modo, todas as demais teses recursais correspondem a argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Isso porque a juntada de novas teses apenas em sede recursal viola os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido quanto às teses recursais, devendo ser apreciado apenas a alegação de ausência de notificação da penalidade dentro do prazo de 180 dias.
IV. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
V. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ, sendo que a parte autora alega a notificação da penalidade não foi expedida dentro do prazo decadencial.
VI. A notificação da penalidade é a ciência do proprietário/infrator acerca da confirmação da multa de trânsito e a concessão de prazo para o recolhimento do seu valor. Ou seja, corresponde ao recebimento do boleto com a multa de trânsito para o seu pagamento. No caso dos autos, a infração de trânsito ocorreu no dia 16/10/2022, de modo que a multa deveria ser expedida até 16/04/2023 (artigo 282 §5o CTB), enquanto que o autor efetuou o seu pagamento em março de 2023 (ID 50293757, pág. 4), de modo que comprovada a ciência da penalidade antes do transcurso do prazo decadencial. Assim, não prospera a tese de ausência de notificação da penalidade.
VII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.